Tribunal: STF
Processo: Rp 966
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-15
Data de publicação: 1979-08-15

Ementa:
SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO.
EM FACE DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO E DE SEU REGULAMENTO, OS
ESTADOS-MEMBROS SOMENTE PODEM TER UM ÓRGÃO RODOVIARIO ESTADUAL COMO
INTEGRANTE, COM AS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES, DO SISTEMA NACIONAL DE
TRÂNSITO.
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE EM PARTE,
PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAIS O ARTIGO 3. DO REGULAMENTO BAIXADO
PELO DECRETO 52.669, DE 3 DE MARCO DE 1971, TEM COMO DO ARTIGO 3. DA
LEI 95, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1972, AMBOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.